Tribunal: TJDFT
Processo: 0761246-33.2023.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. INSTALAÇÃO DE TUBOS DE ELETRODUTOS. LOCALIZAÇÃO. ÁREA PARTICULAR X ÁREA COMUM DO CONDOMÍNIO. FOTOGRAFIAS X LAUDO TÉCNICO. VALOR PROBANTE.
1. A legitimidade do autor, ora Recorrido, ratifica-se pela escritura de ID 58557065; preliminar rejeitada.
2. O cerne da presente demanda diz respeito, exclusivamente, acerca do exato local em que a Recorrente procedeu à instalação de tubos de eletroduto: se em área comum do condomínio, destinada exclusivamente para tal fim e como tal denominada de "área técnica", ou se em área particular pertencente ao Recorrido.
3. Merece reforma a sentença que se fundamenta apenas em fotografias e vídeo apresentados pelo autor, deixando de se manifestar sobre lauto técnico elaborado por engenheiro, apresentado pela ré, e que comprova à saciedade o fato extintivo do direito do autor, nos termos do inciso II, do artigo 373, do Código de Processo Civil, qual seja, que a tubulação foi instalada no poço de ventilação, em área comum do condomínio.
4. Recurso conhecido e provido; sentença reformada; sem custas e sem honorários (artigo 55, segunda parte, da Lei 9099/95).